Tribunal: TJES
Processo: 0016152-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016152-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVINIANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO e outros (2)

APELADO: ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação cível interpostos por ambas as partes em ação de cobrança, julgada parcialmente procedente em relação a um dos autores, com fundamento em ausência de comprovação de justa causa para a rescisão contratual, com indeferimento de prova oral requerida oportunamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o julgamento antecipado do mérito sem produção de prova oral requerida configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova testemunhal solicitada previamente, em processo com controvérsia fática relevante — como a alegação de justa causa na rescisão contratual —, configura cerceamento de defesa, especialmente se ausente motivação idônea e intimação para manifestação sobre o encerramento da fase de instrução.

4. O julgamento antecipado do mérito em tais condições violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a sentença.

5. Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e regular produção das provas, inclusive a oral, se ainda cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Argalit Indústria de Revestimentos Ltda provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Prejudicado o recurso de Joviniano José de Oliveira Filho.

Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença proferida com julgamento antecipado do mérito, havendo indeferimento de prova oral potencialmente relevante ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 357, § 3º e 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Argalit Indústria de Revestimentos Ltda, para ANULAR a sentença, e julgar PREJUDICADO o recurso de Joviniano José de Oliveira Filho, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016152-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVINIANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO, MAXIMO REPRESENTACOES LTDA ME, JOVINIANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO, ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - ES34066-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON RAYMUNDO ZUCOLOTTO FERNANDES - ES9763-A, BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - ES34066-A
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A, DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES21041-A
APELADO: ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTO LTDA, JOVINIANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO, MAXIMO REPRESENTACOES LTDA ME, JOVINIANO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Advogado do(a) APELADO: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - ES34066-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A, DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI - ES21041-A
Advogados do(a) APELADO: ANDERSON RAYMUNDO ZUCOLOTTO FERNANDES - ES9763-A, BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - ES34066-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Joviniano José de Oliveira Filho e Máximo Representações Ltda ME,
acolheu a prejudicial de prescrição em relação ao primeiro autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, e julgou procedente o pedido da segunda autora, condenando a requerida
Argalit Indústria de Revestimentos Ltda
ao pagamento de R$ 116.385,02, a título de indenização de 1/12 das comissões auferidas, e R$ 6.522,14, referentes a 1/3 da média dos três últimos meses, ambos corrigidos monetariamente.

Argalit Indústria de Revestimentos Ltda
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova oral requerida, pugnando pela anulação da sentença;
ii)
que havia justo motivo para a rescisão contratual, não sendo devida a indenização prevista na Lei 4.886/65;
iii)
que a indenização de 1/12 das comissões já teria sido paga mês a mês, não havendo saldo a ser adimplido;
iv)
que eventual manutenção da condenação implicaria enriquecimento ilícito da autora.

Joviniano José de Oliveira Filho
, por sua vez, interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, incluindo a verba honorária;
ii)
que a negativa parcial do benefício fere o disposto nos artigos 98 e 99 do CPC, bem como o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

De saída destaco assistir razão ao recorrente na apontada nulidade da sentença.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito exige a existência de matéria unicamente de direito ou a desnecessidade de produção de outras provas, o que deve ser previamente avaliado em consonância com o contraditório.

No presente caso, o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide por entender que a prova documental seria suficiente ao julgamento.

A apelação interposta por
Argalit Indústria de Revestimentos Ltda
traz, em preliminar, alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, notadamente a oitiva de testemunhas e da parte autora.

Neste particular reputo assistir razão à recorrente eis que a tese de defesa da requerida — de que a rescisão contratual teria decorrido de justo motivo — foi afastada pela sentença por ausência de comprovação, e embora pudesse ser de fato comprovada documentalmente, há pertinência da produção da prova oral anteriormente requerida para elucidar a questão.

Se a existência de justa causa para a ruptura contratual foi um dos pontos centrais da controvérsia e sua ausência foi o fundamento da condenação, impedir a produção da prova destinada a demonstrá-la configura evidente cerceamento do direito de defesa, especialmente quando a parte impugnada oportunamente requereu a produção da prova oral.

Assim, considerando que a prova oral requerida é potencialmente relevante para o deslinde da causa, especialmente para apuração da existência ou não de justa causa para a rescisão contratual, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada.

Já restou decidido neste e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão. 2. No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova oral sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Isso porque, embora tenha indicado a desnecessidade de produção em razão da suficiência das informações contidas nos autos e da ausência de requerimento pelas partes, verifico que as partes não foram intimadas acerca da intenção de produzir novas provas. Apesar disso, é possível constatar que ambas as partes pleitearam a instrução do feito. 4. Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, pois a fragilidade das provas apresentadas pelo apelante, ainda que de maneira indireta, fora utilizada como fundamento para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido de julgar improcedentes seus pedidos, não obstante o pedido de produção de provas. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000087-39.2021.8.08.0060, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 26/Jul/2023)

No que diz respeito à apelação interposta por
Joviniano José de Oliveira Filho
, reputo prejudicado o recurso diante do reconhecimento de nulidade da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Argalit Indústria de Revestimentos Ltda e a ele
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de nulidade da sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a devida intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir, observando-se o devido processo legal.

PREJUDICADO
o recurso de Joviniano José de Oliveira Filho.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 01.07.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.